Tribunal: TJSP
Processo: 2044726-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Decisão que determinou a apresentação de novo requerimento administrativo - Existência de anterior auxílio-doença concedido em favor do obreiro - Desnecessidade de formulação de novo pleito administrativo - Interesse processual caracterizado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.